Tribunal: TJMT
Processo: 1033292-13.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033292-13.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - CNPJ: 48.795.256/0001-69 (APELADO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EAMBER PEREIRA TAQUES - CPF: 690.157.081-34 (APELANTE), KELLY CRISTINA FRANZ CORDEIRO GOGOLIN - CPF: 019.924.931-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
-
PROCEDÊNCIA
-
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
-

-
COMPROVAÇÃO DA MORA
- NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO -

PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO -
RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2.
Diante da ausência de comprovação do pagamento tempestivo da
s
parcela
s
que de
ram
ensejo ao envio da notificação e das vincendas ao tempo do ajuizamento da ação, resta configurada a mora
.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
EAMBER PEREIRA TAQUES

contra a sentença proferida
na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada p
or
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

que julgou procedente
o pedido
da ação para consolidar
,

de forma definitiva, em mãos da proprietária fiduciária, a posse plena e exclusiva do bem descrito na
inicial.
Ainda, condenou
o r
equerid
o
ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
estes
fixados em 1
0
% do valor da
atualizado da causa
.

Em suas razões recursais

o recorrente alega, em síntese, que
as parcelas objeto desta demanda, parcelas 10 e 11, referente ao
s
meses de maio e junho de 2024, foram pagas no dia 30/07
/2024 e 05/08/2024
,
antes da
ação
ser proposta
, sendo que
a apreensão
somente
ocorre
u

em
12/08/2024
.

Assevera que houve a purgação da mora antes da apreensão
e comunicado o escritório do banco, inclusive
que o motivo da contestação não ter sido apresentada era que o apelado se comprometeu
em colocar
fim a lide.

Ao final
,

pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a
sentença
e
condenar a apelada em litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentada no Id.
251724239
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se
da peça inicial
que
:

“
O Autor concedeu ao réu um crédito no valor de R$ 16.839,98 (Dezesseis Mil e Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Oito centavos), para ser restituído através de 18 (Dezoito) prestações mensais no valor de R$ 1.541,96 (Mil e Quinhentos e Quarenta e Um Reais e Noventa e Seis centavos) cada uma, vencendo-se a primeira na data de 29/08/2023 e a última em 29/01/2025; negócio esse instrumentalizado através do contrato n. AR00169712 garantido pela alienação fiduciária do bem descrito nesta exordial. Em garantia das obrigações assumidas, o réu transferiu, em alienação fiduciária, o bem conforme segue descrito: Marca: FIAT, Modelo: STRADA CE, Placa: OBA3177, Chassi: 9BD27855MD7552823, Data de
Fab
/
Mod
: 2012/2013 Cor: BRANCA, Renavam: 00478801793. A cédula de crédito bancário n. AR00169712 representativa do crédito foi emitida em 30/06/2023, através da plataforma digital da certificadora
Clicksign
, instituição amparada nos termos da Medida Provisória n. 2.200 de 24 de agosto de 2001, conforme assinatura digital, devidamente autenticada pelo Código
Hash
encaminhado ao Requerente, de acordo com o disposto nas cláusulas 1.2.2; 9.1 e 9.2 do referido instrumento. Ocorre que, o réu se tornou inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir da parcela 10, vencida em 30/05/2024, tendo sido devidamente constituído em mora através da notificação ou protesto efetiva nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto- Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014, conforme documentos anexos
.
”

Em seguida foi deferida a liminar de busca e apreensão do bem
,
sendo que
o requerido
devidamente
citado
, n
ão
apresentou
contestação
.

Após,
sobrev
eio
a sentença
nos termos do relato.

Inconformado, recorre o requerido, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de mora da parte devedora sob o argumento de estar adimplente com o contrato objeto da ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei n. 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

Art. 2o -
[...]

§ 2o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Oportuno registrar que na ocasião do julgamento dos repetitivos, por maioria, foi dado provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Ministro João Otávio Noronha, no qual constou:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que (a) a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e (b) a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [
g.n
]

No caso, a notificação extrajudicial da parte devedora foi enviad
a
para o endereço indicado no instrumento contratual pelo próprio a
pelante
, conforme Id
s
.
251724156 e 251724155.

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Da alegação de pagamento

Pelo que se verifica, o apelante foi notificado referente
à
parcela
10
vencida em
30/05/2024 e as demais subsequentes,
sendo que
o próprio apelante afirma ter feito o pagamento em julho e agosto
/
2024
referente
à
s parcelas vencidas em maio e junho/2024
,
ou seja,
quando já em curso a presente ação
ainda con
s
tavam parcelas inadimplentes.

Assim, não houve a demonstração nos autos de estar adimplente com todas as parcelas vencidas e vincendas até o ajuizamento da ação, por conseguinte, da regularidade com o contrato, a fim de desconstituir a mora que lhe fora atribuída.

Por ser o contrato de financiamento uma obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

Em se tratando de contrato celebrado a título de alienação fiduciária, a mora é
ex

re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, não havendo que se falar em ausência de constituição em mora.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a mora
ex

re
, na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação
líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”. (Decisão Monocrática –
Resp
no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019).

Por fim,
quanto à litigância de má-fé aventada pela apelante, constata-se que a situação apresentada nos autos
em relação aos pagamentos administrativos e a apreensão do bem efetivada,
não corresponde às hipóteses previstas nos artigos 79 e 80 do CPC,
o que afasta a
condenação do banco por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024